Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há duas ações em trâmite, uma na 8a Vara Cível de Brasília, ação de interdito proibitório n. 0725810- 58.2023.8.07.0001, e outra na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ação de reintegração de posse n. 0722445-98.2020.8.07.0001.
2. Verifica-se que são demandas distintas, com partes diversas, e apenas um Juízo se declarou competente para julgamento da ação de interdito proibitório n. 0725810- 58.2023.8.07.0001, em que os agravantes figuram como réus e constitui objeto do conflito de competência. Os suscitantes sequer são partes no processo paradigma e não houve manifestação do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de interdito proibitório.
3. Portanto, não se está diante de um conflito positivo de competência, porque não se verifica que 2 (dois) ou mais juízes se declararam competentes, conforme exegese do art. 66, I, do CPC. A alegação de serem demandas análogas, com uma tramitando em juízo especializado, não é suficiente para a configuração do alegado conflito de competência.
4. E contra a decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília na ação de interdito proibitório n. 0725810- 58.2023.8.07.0001, que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela parte ré/agravante, foi interposto agravo de instrumento n. 0746716-72.2023.8.07.0000, regularmente distribuído à 6a Turma Cível, e já apreciado e indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (considerando se tratar de demandas entre particulares e, a princípio, sem interesse público direto), conjuntura que reforça o não conhecimento do conflito de competência.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.